Tribunal: STF
Processo: ARE 663166
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II DA CF/88. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF.



    II – É incabível a inovação, em relação ao pedido do recurso extraordinário, em sede de agravo regimental . Precedentes. 



    III - Agravo regimental improvido.